Tribunal: TJBA
Processo: 8003052-29.2015.8.05.0032
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003052-29.2015.8.05.0032

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA HIDRO ELETRICA DO SAO FRANCISCO

Advogado(s)
:
JOAO FRANCISCO ALVES ROSA

APELADO: ANTONIO ABRANTES DE OLIVEIRA NETO e outros

Advogado(s)
:
ABIARA MEIRA DIAS, KLEBER LIMA DIAS

ACORDÃO

EMENTA:
DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE CONSTITUIÇÃO DE SERVIDÃO ADMINISTRATIVA. INDENIZAÇÃO. JUROS COMPENSATÓRIOS. HONORÁRIOS.
RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em exame
Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente a ação de constituição de servidão administrativa para fins de passagem de linha de transmissão elétrica, condenando a concessionária ao pagamento de indenização no valor de R$ 23.851,00, acrescido de juros compensatórios de 12% ao ano e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

II. Questão em discussão
Há quatro questões em discussão:
(i) saber se o valor da indenização fixado judicialmente deve prevalecer sobre o ofertado administrativamente pela Apelante;
(ii) saber se são devidos juros compensatórios no caso concreto;
(iii) saber se o percentual de juros compensatórios de 12% ao ano é aplicável;
(iv) saber se os honorários advocatícios devem ser fixados com base na diferença entre a oferta e o valor fixado judicialmente, nos termos do Decreto-Lei nº 3.365/41.

III. Razões de decidir
O valor da indenização fixado judicialmente, com base em perícia técnica detalhada e específica, deve prevalecer sobre o ofertado pela Apelante, por ser mais adequado à realidade do imóvel atingido.
É devida a indenização a título de juros compensatórios, haja vista a demonstração de prejuízo causado pela constituição da servidão e a perda antecipada do uso do imóvel.
O percentual de juros compensatórios deve observar o limite de até 6% ao ano, conforme art. 15-A do Decreto-Lei nº 3.365/41, sendo indevido o índice de 12% fixado na sentença.
Os honorários advocatícios devem ser arbitrados em 5% sobre a diferença entre o valor ofertado administrativamente e o valor final fixado judicialmente, conforme art. 27, § 1º, do Decreto-Lei nº 3.365/41.

IV. Dispositivo e tese
Recurso parcialmente provido para reduzir o percentual de juros compensatórios para 6% ao ano e reformar a fixação dos honorários advocatícios, arbitrando-os em 5% sobre a diferença entre a oferta e o valor final.
Tese de julgamento:
“1. A indenização pela instituição de servidão administrativa deve refletir a justa compensação pelos prejuízos causados, sendo válido o laudo pericial judicial se produzido conforme normas técnicas. 2. Os juros compensatórios são devidos desde a imissão provisória, limitados a 6% ao ano. 3. Os honorários advocatícios devem ser fixados entre 0,5% e 5% sobre a diferença entre o valor ofertado e o valor final fixado, nos termos do art. 27, § 1º, do Decreto-Lei nº 3.365/41.”

.ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Recurso de Apelação nº 8003052-29.2015.8.05.0032, oriundos da 1ª Vara dos Feitos das Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Brumado/BA, tendo, como Apelante,
COMPANHIA HIDRO ELETRICA DO SAO FRANCISCO
e, como Apelados,
ANTONIO ABRANTES DE OLIVEIRA NETO e MARIZETE PIRES DE SOUZA OLIVEIRA.

Acordam os Desembargadores integrantes da
Quinta Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
em CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO E
DAR
-LHE PROVIMENTO PARCIAL
,
nos
termos do voto condutor.

Sala de Sessões, __ de ______ de 202_.

PRESIDENTE

DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA